Tribunal: STF
Processo: RE 664862
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE TURISMO. LEI 10.233/2001. DAER. RESOLUÇÃO 4.107/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.